Tribunal: TJDFT
Processo: 0718281-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718281-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAMEDIO BEZERRA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Mamedio Bezerra da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo coletivo n. 32.159/97) movido contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os embargos de declaração manejados pelo ora agravante, pleiteando a integração da decisão embargada para prosseguimento da execução referente ao período integral (janeiro de 1996 a novembro de 2000). Em suas razões recursais (ID 46630225), o agravante sustenta desrespeito ao período determinado para apuração do débito, que seria de janeiro/1996 a outubro/2000, e não limitado à data de 28/4/1997, momento de impetração do Mandado de Segurança aviado pelo Sindicato legitimado (SINDIRETA/DF) nos autos da Ação Coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001 (32.159/97). Aponta que, se o benefício do auxílio-alimentação apenas foi reestabelecido no final do ano 2000, não haveria dúvidas que o período reconhecido no título executivo se refere ao intervalo entre janeiro de 1996 até à efetiva data do reestabelecimento do pagamento. Afirma que manter o entendimento acerca do período executado implicará em nítida violação ao instituto da coisa julgada. Requer a concessão de medida liminar, assentada a plausibilidade do direito invocado e o risco da demora do julgamento. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para que seja reformada a decisão agravada e confirmada a medida liminar. Preparo recolhido (ID 46630229). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Em relação à decisão objeto da irresignação da parte, é válido transcrever excertos de interesse, in verbis: (...) O embargante requer a integração da decisão embargada para dar prosseguimento à execução pela parcela incontroversa, bem como para reconhecer a legitimidade ativa do embargante no presente feito em relação ao período integral (janeiro/1996 a outubro/2000). Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Compulsando os autos, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 151642669. Observa-se que uma das questões apontadas no referido recurso é a nulidade do título, diante da ilegitimidade da parte exequente para propor a presente ação. Assim, no caso em tela, neste momento, não existe parcela incontroversa a ser recebida pela exequente, uma vez que, discutida a própria existência de título a ser executado não se pode entender que há valores incontroversos a serem pagos, pois a decisão de ID 151642669, integrada pela presente decisão ainda é passível de recurso. Dessa forma, eventual interposição de agravo em face da presente decisão, acerca da ilegitimidade ativa da exequente, não torna preclusa a matéria. Assim, imperativo que se aguarde a preclusão da matéria para que se possa dar prosseguimento ao feito com a expedição dos competentes requisitórios. Diante do acima exposto, não merece acolhimento a tese do embargante quanto à alegação de que há valores incontroversos. No que diz respeito à limitação do período, entendo não assistir razão ao embargante. A decisão embargada consignou que o dispositivo da sentença executada condenou o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data do efetivo reestabelecimento do pagamento. Destacou-se, contudo, que em virtude da impetração do MS 7.253/97, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ. Ou seja, persistia o interesse do Sindicato na condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo Mandamus, ou seja, entre a interrupção do pagamento e a data de impetração. Para além disso, o acórdão n. 730.893 também salientou que o benefício era devido desde a data em que foi suprimido até a de impetração do MS 7.253/97, conforme delimitado na sentença no capítulo sobre o interesse processual, ou seja, até 28/04/1997. Portanto, não há qualquer erro de fato a ser sanado pela via dos aclaratórios. Percebe-se que, em verdade, pretende a embargante a alteração do posicionamento adotado, o que não se admite por meio dos embargos declaratórios. Assim, igualmente não merece acolhimento o pleito da embargante. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria (...) Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Da análise dos autos, observa-se que a decisão agravada meramente rejeitou a correção dos apontados vícios pelo agravante, determinando que a insurgência manifestada pelo recorrente revestisse recurso próprio. Assim, revela-se, em uma primeira análise, que o debate acerca da extensão do período determinado para apuração do débito não se coaduna com a mera correção de vícios a serem arguidos nos presentes embargos, mormente em um juízo preliminar. Não se depreende, ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que resulte em urgência apta a autorizar a intervenção imediata desta instância julgadora, de modo a impedir que se aguarde o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora